Tribunal: CARF
Processo: 10480.900466/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900466/2016-81
ACÓRDÃO
1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de provar a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza (art.
170 do CTN) pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana ArraisEgypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
LianaCarine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade
Couto(Presidente)
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A., em face do Acórdão n. 108-027.087 – 24a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade protocolada em
defesa ao despacho decisório proferido no PER/Dcomp no 23205.50747.181215.1.3.04-3640, que
deixou de reconhecer o crédito de IRPJ decorrente de pagamento indevido ou a maior do período
de apuração 30/06/2013, no valor de R$ 104.148,62.
Transcrevo, do acórdão de manifestação de inconformidade (fls. 2.900-2.904), o
relatório processual:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de
crédito de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
30/06/2013, no valor de R$ 104.148,62, transmitida através do PER/Dcomp
no 23205.50747.181215.1.3.04-3640.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do
despacho decisório eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no
PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o
AR – Aviso de Recebimento – foi devolvido, conforme comprovante à fl. 9. A
ciência ocorreu através do edital de fl. 10, afixado em 04/05/2016.
Em 29/08/2016, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/14, para alegar que não teria sido intimado ou
notificado para efetuar pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade, e que apenas através de consulta ao Relatório de Situação
Fiscal, teria constado a existência de seis processos, nos quais constava
como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no
valor de R$ 279.692,91, referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a
DIPJ confirmaria o saldo a compensar de R$ 216.361,79. O Balancete de
2013 demonstraria o valor a compensar de R$ 216.361,79 na Conta Cosif no
1884510-9.
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
3
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e,
em 25/08/2016, da ECF correspondente ao ano-calendário de 2015,
demonstrando que não teria ocorrido a compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido
prejuízo em todos os meses do exercício, conforme ECF retificada em
25/08/2016.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito
creditório.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida, por
ser intempestiva, através do acórdão no 14.66.170, de 29/05/2017.
Cientificado em 21/06/2017, o interessado apresentou recurso voluntário
em 21/07/2017, para alegar que a intimação havia sido encaminhada para
endereço diverso, sendo que a alteração havia sido registrada na RFB em
29/03/2016.
O recurso foi provido pelo CARF, através do acórdão 1401-
002.394, de 12/04/2018, o qual determinou que a manifestação de
inconformidade fosse considerada como tempestiva e apreciada pela
primeira instância de julgamento.
A manifestação foi apreciada por esta mesma turma em
27/12/2018, através do acórdão no 14-89.679, que a julgou como
improcedente, por falta de comprovação do direito creditório.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, para alegar que
o valor recolhido a maior poderia ser verificado na DIPJ. O recurso foi
parcialmente provido pelo CARF, através do acórdão no 1201-003.924, de
11/08/2020, quando foi determinado o retorno dos autos à unidade local,
para análise do direito creditório como sendo de saldo negativo, devendo
ser proferido novo Despacho Decisório.
Em 06/04/2021, foi proferido o Despacho Decisório no
2.746/2021
RF04/DEVAT,
que
analisou
o
PER/Dcomp
no
23205.50747.181215.1.3.04-3640 como sendo de saldo negativo do ano-
calendário 2013.
Considerando que o contribuinte não havia apresentado
escrituração contábil e fiscal e que a Dcomp original
(08756.34731.200815.1.3.04-2572) teve a não homologação mantida pelo
CARF
no
processo
no
10480.900462/2016-01,
o
PER/Dcomp
no
23205.50747.181215.1.3.04-3640 não foi homologado, tendo sido negado o
direito creditório.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
4
Cientificado em 02/07/2021, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 228/229, em 03/08/2021, para
argumentar que na competência 06/2013 havia sido recolhido o valor de R$
279.692,91, conforme DIPJ e balancete. Afirmou que no exercício 2014, a
empresa teria apresentado prejuízo em todos meses, conforme planilha
anexa.
É o relatório.

Segundo o acórdão ora recorrido, o direito creditório pleiteado seria inexistente
porque pleiteado em outras compensações, a saber:

Segundo o colegiado a quo, foram gerados pelo contribuinte vários processos, para
analisar o mesmo crédito. Ainda, o PER/Dcomp inicial, de no 08756.34731.200815.1.3.04-2572,
teve o direito creditório não reconhecido, em decisão proferida por este CARF.
O acórdão de manifestação, ora recorrido, restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
5
Cientificado do acórdão de julgamento de 1a instância, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, reiterando o pleito de reconhecimento do direito creditório, em vista dos
documentos que juntou aos autos, que seriam bastantes à comprovação da sua liquidez e certeza.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos todos os requisitos para sua
admissão, inclusive no que concerne à tempestividade.
No caso presente, pleiteou o contribuinte suposto crédito de IRPJ, por pagamento
indevido ou a maior, relativo ao ano-calendário 2013, no valor de R$ 216.361,79, que teria sido
recolhido na apuração da estimativa de junho do ano de referência.
Conforme assentado no acórdão da DRJ, no referido ano-calendário, o contribuinte
recolheu IRPJ apenas no mês de junho, quando declarou débito de R$ 347.245,59, sendo que R$
279.692,91 seriam liquidados por pagamento com DARF e, o restante, liquidado por meio de
compensações. Em relação aos outros períodos de 2013, a planilha de fl. 1.187, elaborada pelo
contribuinte, apresenta resultado mensal negativo.
Na origem, o referido direito creditório fora negado porque o DARF de referência
teria sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, de modo que não remanesceria
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em análise.
Na assentada anterior de julgamento neste Conselho Administrativo Fiscal, cujo
debate do colegiado resultou na determinação de diligência à origem, foi determinada a análise
do direito creditório como saldo negativo, tendo em vista as seguintes alegações do contribuinte:

Desde 2013, os balanços analíticos do Recorrente,
especificamente nas contas patrimoniais do Ativo Circulante –
1884510-9 e 1884520-2 (COSIF), constam os valores
respectivos a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e
nove centavos) de IRPJ e R$ 122.617,08 (duzentos e dezesseis
mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
6
centavos) de CSLL, conforme também faz prova os balanços
em anexo.
[...]
De mais a mais a DIPJ apresentada em 30/06/2014 foi
devidamente homologada pela Receita Federal, constatando
na página 13 o saldo credor de R$ 216.361,79 do IRPJ, assim
como o saldo da CSLL constante na página 18 no valor de R$
122.617,08,
não
havendo,
posteriormente
nenhuma
compensação, conforme pode-se verificar nas ECF ́s, dos
anos seguintes.

De acordo com o Acórdão n. 1201-003.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, a decisão de piso não teria analisado a documentação comprobatória
anexada pelo contribuinte, fazendo-se imprescindível a realização de diligência para exame sobre
a liquidez e certeza do direito vindicado em vista dos documentos colacionados pelo requerente:

15. Incialmente, dois aspectos chamam a atenção do
presente caso: (i) diferente do consignado na r. decisão de
piso, a ora Recorrente, desde a Manifestação de
Inconformidade e, novamente, quando da interposição dos
Recursos Voluntários, anexou aos autos: cópia do balanço dos
meses de dezembro/2013, dezembro/2014 e junho/2015; a
planilha de apuração do IRPJ e CSLL; a planilha de
demonstração de saldo de imposto a compensar referente ao
IRPJ; e planilha de demonstração de saldo de imposto a
compensar referente ao CSLL (e-fls. 180/201); e (ii) o conjunto
probatório acaba por trazer indícios quanto à existência de
saldo negativo e não, propriamente, à ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
16. O equívoco no preenchimento do PER/DCOMP
(pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo negativo)
mostra-se
patente
quando
da
análise
da
seguintes
composições de cálculos (e-fls. 182):
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
7

17. Logo, diante das inconsistências argumentativas
em cotejo com as provas apresentadas (em especial, e-fls. 182
e e-fls. 197/201), caberia à douta DRJ, em observância do
princípio da verdade material e em prol da satisfatividade das
decisões administrativas, intimar a contribuinte para prestar
esclarecimentos. Contudo, optou por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
18. Em diversas oportunidades essa relatoria já se
manifestou no sentido de que somente diante da efetiva
análise documental, das diligências necessárias à busca da
verdade material, bem como mediante decisão fundamentada
por parte das autoridades fiscais, capaz de demonstrar que a
documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente ou inapta a comprovar a origem do direito
creditório, que o PER/DCOMP não merece ser homologado.

Apesar de constatada a ausência de retificação da DCTF do período, entendeu a
então turma julgadora deste Conselho que as demais provas não poderiam ter sido
desconsideradas, para a verificação da existência ou não de saldo de imposto pago a maior no
ano-calendário 2013:

21. Em termos práticos, diante da ausência de
retificação da DCTF, a r. decisão de piso acabou por
desconsiderar as demais provas. E, por mais que a ausência de
retificação da DCTF prejudique em parte a análise do direito
creditório, não deslegitima o pleito da contribuinte.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
8
22. Vale salientar que a desconstituição do crédito
tributário formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF
não depende apenas da apresentação de DCTF Retificadora,
mas, essencialmente, da comprovação inequívoca, por meio
de documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento
indevido ou a maior.
23. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do
crédito tributário vinculado ao pagamento antecipado
(lançamento
por
homologação),
faz-se
necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das
provas - escrita contábil, fiscal e/ou outros documentos
suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
24.
De
fato,
embora
o
conjunto
probatório
apresentado traga indícios quanto à existência de saldo
negativo no período, não é suficiente para legitimar o direito
creditório.
25. E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte
como o fisco não foram diligentes, opto por valorar as provas
apresentadas para fins de que seja determinado o retorno dos
autos à unidade local para análise do direito creditório como
saldo negativo.
[...]
27. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado como saldo negativo, retomando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares e verificar/confirmar a existência de
potencial saldo negativo já utilizado no período.

Em cumprimento à ordem de diligência, a Unidade de origem proferiu novo
despacho decisório, nos seguintes termos:

Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
9
17. Inicialmente, cumpre-nos pontuar que o
interessado apresentou diversas declarações de compensação
que utilizaram o mesmo crédito, a saber: pagamento indevido
ou maior de estimativa IRPJ (2319), PA 06/2013:

18. Ocorre que, apesar de em cada DCOMP o
contribuinte se valer do crédito remanescente do suposto
pagamento indevido, em nenhuma delas apontou que a
origem do crédito era a DCOMP inicial, ou seja,
08756.34731.200815.1.3.04-2572.
19. Desse modo, transmitiu diversas declarações
individuais, cada uma com crédito próprio, embora
decorrentes da mesma origem.
20. Essa individualização das declarações acarretou
a criação de diversos processos, sendo um para cada DCOMP,
conforme detalhamento abaixo:

21.
Assim,
não
obstante
a
DCOMP
no
21886.14600.201015.1.3.04-4835 apresentar como crédito
um suposto pagamento a maior de R$164.563,17, trata-se, na
realidade, do possível saldo remanescente do DARF PA
06/2013 após as tentativas de compensações anteriores, cujo
crédito inicial seria de R$191.023,10.
22. O interessado defende que a DCTF atestaria ter
efetuado pagamento no valor de R$279.692,91, referente ao
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
10
IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a
compensar de R$ 216.361,79.
23. Complementa sua defesa informando que o
balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de
R$216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9, e que no exercício
2014, apresentou prejuízo em todos os meses do exercício,
conforme ECF retificada em 25/08/2016.
24.
Para
fundamentar
seus
argumentos,
o
contribuinte apresentou a DIPJ demonstrando a apuração de
saldo negativo por ocasião do ajuste anual do IRPJ, além de
balanço semestral encerrado em 31/12/2013 e uma planilha
extracontábil de apuração do IRPJ e da CSLL (Apuração
IRPJ/CSLL 2013).
[...]
28.
No
que
diz
respeito
à
documentação
apresentada, a DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se,
pois, de uma declaração unilateral de informações de
interesse da administração tributária. A planilha “Apuração
IRPJ/CSLL 2013”, não constitui instrumento hábil para
comprovar o crédito pleiteado. Trata-se de documento
extracontábil e desacompanhado de outros elementos
probatórios.
29. Sendo assim, para dar suporte ao pleito
creditório, o sujeito passivo deveria apresentar sua
escrituração comercial e fiscal, o que não ocorreu.
30. O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66,
em seu art. 170, estabelece como condição necessária à
compensação a existência de créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
31. Com efeito, não havendo nos documentos
trazidos aos autos a inequívoca demonstração da liquidez e da
certeza do crédito pleiteado, não há que se falar em
homologação da compensação, diante da ausência de direito
creditório.

O direito creditório vindicado neste processo é objeto de análise nos autos do
processos acima indicados, todos retornados em diligência à origem, julgados em conjunto, na
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
11
sistemática dos recursos repetitivos; excetua-se apenas o Processo n. 10480.900462/2016-01,
julgado, nesta instância, pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, em
11 de março de 2020, nos termos do Acórdão n. 1401-004.289, em que se concluiu pela não
homologação da DCOMP n. 08756.34731.200815.1.3.04-2572, em vista da ausência de
comprovação do direito creditório, diante dos documentos carreados aos autos pela contribuinte.
Destaco, do referido acórdão os seus fundamentos:
À partida, tive alguma dificuldade, ao examinar os
elementos
probatórios
acostados
aos
autos,
para
compreender a fundamentação do pleito creditório. Como
será visto a frente, houve um erro no pedido da contribuinte,
faltam elementos probatórios essenciais e há fortes
inconsistências entre as provas apresentadas.
Pois bem, a primeira conclusão a que pude chegar é
que o crédito pleiteado de R$ 216.361,80 não decorre, em
verdade, de pagamento a maior ou indevido de estimativa,
mas de saldo credor de IRPJ que teria sido apurado em
31/12/2013.
Depreende-se que o crédito pleiteado decorre de
saldo negativo de IRPJ [...]
De fato, na DIPJ a contribuinte apurou um saldo
negativo de IRPJ em 31/12/2013 [...]
Teria havido, portanto, um erro de fato no
preenchimento do PER/DComp, pois a contribuinte pediu um
crédito de pagamento a maior ou indevido de estimativa ao
invés de pedir saldo negativo de IRPJ.
O erro de fato no PER/DComp poderia ser superado,
até mesmo sem a retificação da DCTF, desde que
acompanhado de robustos elementos de prova, lastreados
na escrita contábil e fiscal, [...]
Destarte, a contribuinte, para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário 2013 deveria ter trazido aos autos a escrita
contábil e fiscal. Minimamente, seria necessário trazer a
demonstração do resultado do exercício de 2013, transcrita
no Livro Diário, e o respectivo LALUR.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
12
Em relação à apuração do resultado de 2013,
apresentou tão-somente parte da DIPJ do exercício 2014
(ano-calendário 2013) onde consta o saldo credor que alega
ser o correto. Contudo, a DIPJ não constitui débitos e
créditos.
Trata-se
de
uma
declaração
unilateral
de
informações de interesse da administração tributária. Para
dar suporte ao pleito creditório, a contribuinte deveria
apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Além da DIPJ, a contribuinte apresentou o balanço
semestral encerrado em 31/12/2013 e uma planilha
extracontábil de apuração do IRPJ e da CSLL (Apuração
IRPJ/CSLL 2013).
O balanço semestral de 31/12/2013 não se presta a
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado porque
trouxe somente as contas patrimoniais do ativo.
A planilha Apuração IRPJ/CSLL 2013, além de não ser
hábil para comprovar o crédito pleiteado por ser
extracontábil e não vir acompanhada de outros elementos
probatórios, conflita com a Memória da Apuração de
Resultado de 31/12/2013.
Segundo a demonstração contida na Memória da
Apuração de Resultado de 31/12/2013, a despesa de IRPJ em
06/2013 seria de R$ 300.950,01. Entretanto, na Apuração
IRPJ/CSLL 2013, o IRPJ devido no mesmo período seria de R$
347.245,59.

Ocorre, contudo, que os documentos considerados insuficientes à comprovação do
crédito pleiteado pela ora recorrente foram robustecidos, para demonstração do direito
creditório, pela contribuinte, a par da faculdade que lhe foi conferida pelo acórdão anterior de
julgamento deste processo, ordenatório da diligência à origem:

23. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do
crédito tributário vinculado ao pagamento antecipado
(lançamento
por
homologação),
faz-se
necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das
provas - escrita contábil, fiscal e/ou outros documentos
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
13
suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
24.
De
fato,
embora
o
conjunto
probatório
apresentado traga indícios quanto à existência de saldo
negativo no período, não é suficiente para legitimar o direito
creditório.
25. E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte
como o fisco não foram diligentes, opto por valorar as provas
apresentadas para fins de que seja determinado o retorno dos
autos à unidade local para análise do direito creditório como
saldo negativo.
[...]
27. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado como saldo negativo, retomando-se, a partir do
novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares e verificar/confirmar a existência de
potencial saldo negativo já utilizado no período.
Vale destacar que, na origem, não houve intimação da contribuinte para
apresentação de eventuais outros documentos de prova, conforme se dessume a partir da leitura
do Despacho de Encaminhamento de fl. 215, imediatamente anterior à prolação do novo
despacho decisório:

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Acórdão de Recurso Voluntário determinou o retorno
dos autos à Unidade local competente para análise do direito
creditório pleiteado como saldo negativo. Informo que a
ciência do Acórdão será realizada juntamente com o novo
Despacho Decisório.

Foi então que, em Manifestação de Inconformidade, a contribuinte carreou ao
processo diversos outros documentos contábeis e fiscais que, no seu entender, seriam capazes de
fazer prova do direito postulado, constantes das fls. 228-2.892.
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
14
O acórdão de manifestação de inconformidade, como já destacado acima, entendeu
serem tais documentos ainda insuficientes à comprovação do crédito:

No ano-calendário 2013, o contribuinte recolheu IRPJ
apenas no mês de junho, quando declarou débito de R$
347.245,59, sendo que R$ 279.692,91 seriam liquidados por
pagamento com DARF e o restante seria liquidado por meio
de compensações. Em relação aos outros períodos de 2013, a
planilha de fl. 1.187, elaborada pelo contribuinte, apresenta
resultado mensal negativo. Nos presentes autos, junto com a
manifestação de inconformidade, o interessado juntou os
seguintes documentos:
- Balancete mensal, de 30/06/2013 a 31/08/2016;
- Algumas folhas de livro Razão contendo a conta “IRPJ
– pagamentos efetuados a maior” e “CSLL –
pagamentos efetuados a maior”;
- Planilha extracontábil de apuração do IRPJ e da CSLL;
- Folhas do livro de apuração do Lucro Real – LALUR,
sem assinatura;
- Demonstração do Resultado do Exercício transmitido
pelo SPED;
- Livro Diário transmitido pelo SPED.

Destaque-se,
primeiramente,
que
na
planilha
apresentada pelo interessado, constam adições e exclusões
do lucro real, mas para apuração do lucro líquido constam
apenas as rubricas “despesa mensal” e “receita mensal”, sem
individualização de quais contas seriam compostas.
Some-se o fato de que o Lalur juntado não contém
assinatura e de que não foram apresentadas as contas de
receitas e despesas do Livro Razão, não há como se conferir a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.

Dito isso, ainda que, em dialogicidade aos fundamentos ao indeferimento do
crédito pelo acórdão de origem, o contribuinte postulante haja aditado outros documentos (Razão
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
15
Analítico Diário de despesas e receitas e o balanço patrimonial do ano-calendário 2013,
transmitido via SPED) – que, no entendimento desta Relatora, são passíveis de conhecimento
nesta instância – tais documentos em nada refutam as conclusões da autoridade de piso, ou
mesmo da DRJ, pela inexistência do direito creditório.
É dizer: ainda que em favor da verdade material – que vem sendo prestigiada nesta
marcha processual, inclusive com a determinação de diligência à origem visando conferir a
oportunidade de comprovação do direito creditório a seu postulante – tenha sido determinado o
reexame do pedido da contribuinte, como sendo de saldo negativo de IRPJ, ao invés de
“pagamento indevido ou a maior”, como postulado, e sejam considerados os documentos
colacionados ao processo com o recurso voluntário (ora em cotejo), não se afigura a liquidez e
certeza do crédito postulado.
Vale o destaque de que, apesar de ter a recorrente carreado ao processo uma
grande quantidade de documentos, não indica, em sua peça, como seriam capazes, em concreto,
de rechaçar as conclusões a que chegou a fiscalização, ao indeferir o crédito postulado, e como
demonstraria, estreme de dúvidas, o crédito que persegue, à mingua de uma possível
precariedade no detalhamento das contas contábeis escrituradas.
Revela-se de todo insuficiente a insistência de que o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ estaria comprovado somente pelo que consta da ficha 11 de sua DIPJ do exercício
de 2014 (ano-calendário 2013) – que estaria respaldada pela escrituração do valor a compensar de
IRPJ, na conta patrimonial do Ativo Circulante – 1884510-9, de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) no balanço patrimonial,
inexistindo elementos de prova hígidos capazes de demonstrar a correção da apuração de IRPJ do
ano referente.
Veja-se que o Livro de Apuração do IRPJ (LALUR 2014) juntado ao processo – que
não foi considerado pela DRJ para fazer prova da apuração do lucro do ano-calendário 2013, por
ser apócrifo – sequer foi substituído pelo documento assinado. Igualmente, o Razão analítico
somente demonstra a existência do dispêndio havido para o pagamento de IRPJ estimativa de
junho/13, no valor que já consta da DCTF da competência e do DARF respectivo, cujo pagamento
foi identificado.
Registro que, apesar de todo o esforço processual administrativo, em todas as
instâncias decisórias, para que, acaso existente qualquer direito creditório, pudesse ser
reconhecido em favor do postulante, é seu o ônus probatório do crédito que postula, que deve
restar demonstrado, à toda evidência, a fim de que lhe seja deferido; em vista disso, revela-se
carente, os autos presentes, da incumbência probatória do próprio requerente.
Com efeito, o art. 170 do CTN estabelece, como condição necessária à
compensação, a existência de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900466/2016-81
16
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 5252
DF CARF MF
Original